Tribunal: TJMT
Processo: 1007587-38.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007587-38.2017.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[LUCIDIA ARDENGLHI MAIA - CPF: 777.886.131-34 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), LUCIDIA ARDENGLHI MAIA - CPF: 777.886.131-34 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA RATIFICOU A SENTENÇA, VENCIDO DES LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
– CIRURGIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
–
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA - TEMA 793, STJ -
SENTENÇA RETIFICADA.

1.

A saúde é direito de todos os cidadãos e o dever do Estado é garanti-lo, com base no art. 6º, bem como no art. 196, da CF, que dispõem sobre as políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2.
Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Verificada a complexidade e o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional, em razão das regras de repartição de competência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, MT (ID. 121630149), que,
nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
”, ajuizada

por
Lucidia Ardenglhi Maia
, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou os réus na obrigação solidária de fornecer à parte demandante o tratamento de
“
Troca de Válvula Aórtica
”

e a disponibilização dos medicamentos

“SELOZOK 100MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS, RIVAROXABANA (XARELTO) 20MG, 30 COMPRIMIDOS/MÊS”
.

Prolatada a sentença (ID. 121630149), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, vindo os autos para este Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, em seu parecer, manifesta-se pela ratificação da sentença
(ID. 128809672).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Como relatado, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, sendo que a
parte dispositiva da sentença foi, assim, lançada
:

“
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTE
os
PEDIDOS
contidos na
INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o
PROCEDIMENTO de “
TROCA DE VÁLVULA AÓRTICA
” e a disponibilização dos MEDICAMENTOS
“SELOZOK 100MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS, RIVAROXABANA (XARELTO) 20MG, 30 COMPRIMIDOS/MÊS”
.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio das DECISÕES de ID. 8254133 e ID. 11883393,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015
”.

Como cediço, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE HOME CARE — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO – NÃO RECONHECIDA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — RECURSOS NÃO PROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Com a exclusão da condenação dos honorários advocatícios, resta prejudicado o recurso na qual pleiteia a majoração deste, que não mais persiste.(N.U 0014997-38.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Ademais, do exame dos autos, verifica-se que o juízo
a quo
baseou-se no direito à saúde de todos os cidadãos e o dever dos entes públicos em garanti-lo, com fulcro nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Pelo que se colige dos autos,
a parte autora é portadora de “
estenose carótida severa, necessita de troca de válvula aórtica de urgência, risco de morte
”
.

Assim tornou-se exigível
pela requerente
a prestação à saúde, motivo pelo qual está
correta a sentença, tendo o magistrado agido em total acordo com os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – TRATAMENTO NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREOIDE - CUSTEIO TODO TRATAMENTO QUE SE FIZER NECESSÁRIO - URGENCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS - DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O procedimento/tratamento indicado a paciente se enquadra na classificação “alta e média complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATOGROSSO. Comprovada a hipossuficiência da assistida da Defensoria Pública e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.” (...) (N.U 1004088-07.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APARATO TÉCNICO E MÉDICO ADEQUADOS PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE CARDIOPEDIATRIA EM UTI NEONATAL – CRIANÇA – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).(N.U 0029353-44.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

Outrossim, a despeito da responsabilidade solidária existente entre os entes da federação, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição da competência, conforme posicionamento jurisprudencial:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO. HIPOSSUFICIENCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE. SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE COMPETENTE.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Tema 793/
STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade do fornecimento do tratamento em questão, de modo que a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe, devendo apenas ser direcionado o cumprimento ao ente competente (ESTADO DE MATO GROSSO).

(N.U 1001658-87.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, uma vez que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos conste,
RETIFICO
, em reexame, o ato sentencial,
tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Nada obstante o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora, penso que não é juridicamente possível nem moralmente aceitável, em sede de remessa necessária (artigo 496 do Código de Processo Civil), tratar do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde, pois importaria na reforma da sentença para pior (
reformatio in pejus
) em prejuízo da Fazenda Pública, como enfatiza o verbete nº 45 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
”, pelo que voto no sentido de ratificar a sentença.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO ONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022